Tribunal: TRF3
Processo: 5033706-87.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
298/1006)

5033706-87.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033706-87.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO FORTES PEREIRA, JANICE DE ALBUQUERQUE MARIA PEREIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GLAUCIA SOUZA BRANDAO - SP204298-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. REDUÇÃO DO VALOR.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária ajuizada em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF que fixou honorários periciais em R$ 16.250,00. A parte agravante sustenta a excessividade do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que fixa honorários periciais, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese firmada no Tema 988 do STJ; e (ii) aferir a razoabilidade e a proporcionalidade do valor arbitrado a título de honorários periciais no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015 do CPC estabelece rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o rol é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição do recurso quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em apelação.

4. No caso, a fixação de honorários periciais em valor elevado evidencia urgência, pois impõe à parte encargo financeiro imediato, o que justifica o conhecimento do agravo de instrumento.

5. A perícia determinada nos autos originários consiste na avaliação de um único imóvel situado na área urbana do Município de Jacareí/SP, com estimativa de 26 horas de trabalho.

6. Embora a atividade pericial exija qualificação técnica específica e deva observar parâmetros de mercado, inclusive recomendações do IBAPE/SP, o valor deve ser compatível com a extensão e a complexidade do trabalho.

7. Consideradas as características da perícia e o tempo estimado para sua realização, mostra-se razoável e proporcional a fixação dos honorários periciais em R$ 4.000,00, em substituição ao montante anteriormente arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em apelação. 2. A fixação de honorários periciais deve observar a complexidade do trabalho, o objeto da perícia e o tempo estimado para sua realização, em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade”.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.015; CPC, art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018 (Tema 988).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033706-87.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO FORTES PEREIRA, JANICE DE ALBUQUERQUE MARIA PEREIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GLAUCIA SOUZA BRANDAO - SP204298-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO FORTES PEREIRA e JANICE DE ALBUQUERQUE MARIA PEREIRA contra r. decisão que, em sede de ação ordinária movida em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, fixou honorários periciais em R$ 16.250,00.

A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de ação revisional de cláusulas contratuais de avaliação de imóvel em alienação fiduciária cumulada com pedido de tutela de urgência proposta em face da Caixa Econômica Federal, em que os autores requerem, liminarmente, a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel matrícula no 54.996 até o trânsito em julgado da decisão que definir o real valor do bem e a vedação de sua expropriação até nova avaliação judicial.

A inicial foi instruída com documentos.

Foi proferida decisão indeferindo o pedido de tutela provisória de urgência.

A ré apresentou contestação, arguindo preliminar de ausência de interesse processual e de legitimidade ativa quanto ao imóvel matrícula no 9.932, por pertencer a terceiro e não constar como garantia no contrato, atribuindo eventual registro equivocado a erro do cartório. No mérito, defendeu a regularidade da avaliação do imóvel matrícula no 54.996, realizada por engenheiro credenciado segundo normas ABNT NBR 14653, e a validade do contrato firmado, alegando que os autores aceitaram o valor atribuído à época. Sustentou que os laudos apresentados pelos autores são genéricos, não seguem normas técnicas, não são contemporâneos à assinatura e não foram elaborados por engenheiro. Alegou inexistência de requisitos para tutela de urgência e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de consumo intermediário.

Os autores manifestaram-se sobre a contestação, afirmando que há erro na matrícula do imóvel no 54.996 envolvendo o imóvel no 9.932 e reiterando a necessidade de revisão do valor do imóvel para o mínimo de R$ 2.100.000,00, conforme avaliações particulares. Alegaram risco de prejuízo irreparável e enriquecimento ilícito da ré, sustentando que esta não refutou tecnicamente a nova avaliação. Reiteraram pedido de tutela de urgência e mencionaram recurso de agravo contra o indeferimento.

Foi proferido despacho rejeitando a preliminar de ausência de interesse processual arguida pela ré, reconhecendo a existência de informação incorreta na matrícula do imóvel dos autores e a divergência entre avaliações, e convertendo o julgamento em diligência para nomeação de perito judicial.

O perito nomeado apresentou estimativa de honorários no valor de R$ 16.250,00, com previsão de 26 horas de trabalho, fundamentada em normas ABNT NBR 13752 e NBR 14653 e no Regulamento de Honorários do IBAPE/SP.

Os autores impugnaram a estimativa, alegando excesso e desproporcionalidade, apresentando casos análogos com valores menores e sugerindo fixação em R$ 4.000,00. A ré apresentou quesitos para a perícia, questionando conformidade com normas ABNT, método de avaliação, fatores de homogeneização, variáveis consideradas, fundamentação e precisão do modelo, e situação do mercado imobiliário.

O perito manifestou-se sobre a impugnação dos autores, defendendo a manutenção do valor proposto, justificando a complexidade técnica e o tempo necessário, e destacando que não incluiu acréscimo por deslocamento. A ré também impugnou os honorários, alegando necessidade de adequação à realidade de mercado. Os autores reiteraram pedido de redução para R$ 4.000,00. O perito apresentou manifestação sobre a impugnação da ré, reafirmando a fundamentação técnica e legal da proposta e a moderação adotada.

É a síntese do necessário. DECIDO.

O i. perito estimou os honorários em R$ 16.250,00 (Id. 433853866).

Esclareceu que, no caso dos autos, estima um total de 26 horas de trabalho, distribuídas em: 2 horas para serviços preliminares (exame dos autos, leitura de quesitos e planejamento da diligência), 4 horas para vistoria técnica (deslocamento, entrevistas e inspeção conforme normas ABNT NBR 13752 e NBR 14653) e 20 horas para elaboração do laudo técnico (análise documental, organização de registros fotográficos, redação conforme NBR 14653, croquis, tabelas, planilhas, gráficos, fotos, conclusões técnicas e respostas aos quesitos).

Diante dos esclarecimentos do perito, fixo os honorários periciais em 16.250,00 (dezesseis mil e duzentos e cinquenta reais).

Intime-se a parte autora para que, no prazo de dez dias, faça o depósito de metade do valor arbitrado para início dos trabalhos (artigo 465, § 4o do CPC).

Intimem-se.”.

Sustenta a parte-agravante, em síntese, que os honorários periciais fixados pelo MM. Juízo de origem são excessivos e inadequados às peculiaridades do caso. Pugnou, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao cabo, por seu provimento.

Proferiu-se r. decisão que deferiu o efeito suspensivo ao recurso para fixar os honorários periciais em R$ 4.000,00 (ID 346814142).

Não foi apresentada contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na r. decisão que deferiu o efeito suspensivo ao recurso (ID 346814142).

Dentro de tal contexto, passo a transcrever os fundamentos do r. provimento judicial por mim lavrado:

“(...) O art. 1.015 do Código de Processo Civil relaciona hipóteses taxativas de cabimento de agravo de instrumento:

‘Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário’.

É verdade que o E.STJ firmou orientação no sentido de o rol do art. 1.015 do CPC estar sujeito à taxatividade mitigada:

‘RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as ‘situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação’. 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido’ (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018).

Nesse REsp 1.704.520/MT, o E.STJ firmou a seguinte Tese no Tema 988: ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. O mesmo E.STJ modulou os efeitos desse entendimento para que a Tese no Tema 988 seja apenas aplicável a partir da publicação do acórdão desse REsp 1.704.520/MT (DJe de 19/12/2018), embora afirme que não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas por essa tese jurídica firmada, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal.

‘In casu’, vislumbro a excepcional urgência para a apreciação da questão relativa aos honorários periciais fixados pelo juízo ‘a quo’, uma vez que tal encargo se mostra aparentemente excessivo.

Compulsando os autos originários, verifico que houve a nomeação de profissional para avaliação do bem imóvel objeto da demanda.

É verdade que as qualidades técnicas exigidas para atuação como perito não são corriqueiras, de modo que a especialidade tem custos que precisam ser observadas por médias de mercado. Contudo, é igualmente usual que trabalhos de curta duração têm custos distintos daqueles que envolvem maiores volumes de tarefas em continuação, razão pela qual variam os valores pagos por horas trabalhadas. Em suma, é compreensível que perícias mais objetivas e curtas tenham remuneração por hora trabalhada maiores se comparadas aquelas tarefas maiores e em sequência.

Noutro passo, o valor da hora técnica recomendado pelo IBAPE/SP deve ser ponderado com o tamanho da perícia.

Destarte, considerando o objeto da perícia (avaliação de um único imóvel localizado da área urbana do município de Jacareí/SP) e tempo estimado de trabalho (26 horas), entendo razoável e proporcional a fixação da verba honorária pericial em R$ 4.000,00.

Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para fixar os honorários periciais em R$ 4.000,00. (...)”.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTOao agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO FORTES PEREIRA e JANICE DE ALBUQUERQUE MARIA PEREIRA (para fixar os honorários periciais em R$ 4.000,00).

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. REDUÇÃO DO VALOR.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária ajuizada em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF que fixou honorários periciais em R$ 16.250,00. A parte agravante sustenta a excessividade do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que fixa honorários periciais, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese firmada no Tema 988 do STJ; e (ii) aferir a razoabilidade e a proporcionalidade do valor arbitrado a título de honorários periciais no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015 do CPC estabelece rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o rol é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição do recurso quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em apelação.

4. No caso, a fixação de honorários periciais em valor elevado evidencia urgência, pois impõe à parte encargo financeiro imediato, o que justifica o conhecimento do agravo de instrumento.

5. A perícia determinada nos autos originários consiste na avaliação de um único imóvel situado na área urbana do Município de Jacareí/SP, com estimativa de 26 horas de trabalho.

6. Embora a atividade pericial exija qualificação técnica específica e deva observar parâmetros de mercado, inclusive recomendações do IBAPE/SP, o valor deve ser compatível com a extensão e a complexidade do trabalho.

7. Consideradas as características da perícia e o tempo estimado para sua realização, mostra-se razoável e proporcional a fixação dos honorários periciais em R$ 4.000,00, em substituição ao montante anteriormente arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em apelação. 2. A fixação de honorários periciais deve observar a complexidade do trabalho, o objeto da perícia e o tempo estimado para sua realização, em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade”.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.015; CPC, art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018 (Tema 988).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão